Tribunal: TJMT
Processo: 1021475-30.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1021475-30.2016.8.11.0041.
RECORRENTE: ADAIR BENEDITA RAMALHO DOS SANTOS.
RECORRIDO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADAIR BENEDITA RAMALHO DOS SANTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 28908970):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – INCIDÊNCIA DO CDC – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – SÚMULA No 469 DO STJ – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MORTE DO TITULAR – PROSSEGUIMENTO DO PLANO PELO DEPENDENTE, QUE SE TORNA TITULAR DO SEGURO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – CABIMENTO – ART. 21 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do beneficiário do plano de saúde.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula no 469 do STJ).
O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais abusivas.
O falecimento do titular do plano de saúde não implica resolução do respectivo contrato, ainda que nele exista previsão no sentido da remissão.
O dependente, em caso de morte do titular, possui o direito de permanecer filiado ao plano de saúde, nas mesmas condições originalmente contratadas.
O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.
In casu, houve apenas uma notificação, contudo, sem o efetivo descumprimento das obrigações contratuais (cancelamento do plano de saúde e recusa de atendimento) e, ainda que houvesse, a jurisprudência é uníssona em asseverar que a mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível (STJ – AgRg no REsp 1.136.524/DF e TJMT – RAC no 54.372/2011).
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas (exegese do art. 21, caput, do CPC).” (TJMT, Ap. Cível n. 1021475-30.2016.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019)
Alega violação aos artigos 1o, I, e 30, §3o, da Lei n. 9.656/98, artigos 247, 389 e 424, do CC, e artigo 51 da Lei 8.078/90, e aos artigos 186 e 927, do CC, uma vez que deve ser mantido o plano de saúde do dependente mesmo após o falecimento do seu titular, nas mesmas condições e sem prazo determinado, além de condenação por danos morais e dissidio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 33601984-TJ).
Contrarrazões no id. 36606790-TJ.
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de interesse recursal
Alega-se violação aos artigos 1o, I, e 30, §3o, da Lei n. 9.656/98, artigos 247, 389 e 424, do CC, e artigo 51 da Lei 8.078/90, em que se discute a manutenção do plano de saúde do dependente mesmo após o falecimento do seu titular, nas mesmas condições e sem prazo determinado.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o recorrente é carecedor de interesse, uma vez que seu objetivo já foi alcançado, pois no acordão recorrido foi determinado a manutenção do plano de saúde nas mesmas condições e sem prazo determinado.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Portanto, repita-se que, nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/01, em caso de morte do titular do plano de saúde, o período de manutenção da condição de beneficiário de seus dependentes é de, no máximo, vinte e quatro meses.
Importante ressaltar que a fixação de prazo de permanência decorre do fato da própria condição de beneficiária do plano de saúde, que se trata de um direito com termo certo para acabar, qual seja, vinte e quatro meses após a data do óbito do beneficiário titular, inexistindo qualquer ilegalidade nesta restrição, até porque decorre de lei.
Sendo assim, a autora possui direito de permanência no plano de saúde, devendo ser mantida a contratação nas mesmas condições pactuadas pelo titular falecido, esposo da autora, observado o prazo prescrito no §1o do art.30, da Lei 9.656/98.
Por derradeiro, não tendo ficado claro, quando da assinatura do contrato pelo falecido, que a sua esposa ficaria sem cobertura após sua morte, a rescisão do contrato não pode ocorrer, devendo a apelada passar de dependente do plano a titular deste. Ou, com o nome que se queira dar à situação, deve poder gozar do mesmo plano pagando aquilo que já vinha pagando, sem acréscimo extraordinário e sem prazo de carência.
Diante de tais fatos, não se pode negar que a pretensão da seguradora recorrente importa na criação de situação de desequilíbrio, sendo ilegal a cláusula que prevê limite do plano-benefício aos dependentes após a morte do titular.”
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Quanto à suposta violação aos artigos 186 e 927, do CC, a parte Recorrente alega que ficou demonstrado ato ilícito passível de indenização.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.
Sem maiores delongas, tenho que recorrida não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito praticado pela 1a apelante, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 333, I, do CPC.
Não merece guarida tal pedido, na medida em que não se configurou o nexo causal a dar ensejo ao pleito, pois, para a caracterização do dano, a prova deve ser robusta e consistente demonstrando efetivamente o prejuízo moral ocorrido.
A propósito:
“A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral. Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009)
Aliás, houve apenas uma notificação, contudo, sem o efetivo descumprimento das obrigações contratuais (cancelamento do plano de saúde e recusa de atendimento) e, ainda que houvesse, a jurisprudência é uníssona em asseverar que a mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível (STJ – AgRg no REsp 1.136.524/DF e TJMT – RAC no 54.372/2011).
Portanto, inexiste o dever de indenizar na lide em análise.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos para interpretação das cláusulas contratuais, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Para prevalecer a pretensão recursal em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, que reconheceu a negativa de custeio, seria necessário revisar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
2. [...] 3. No caso, a indenização fixada em R$ 10.000,00 para a reparação dos danos morais não se mostra exorbitante.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1297893/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM UTI. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. [...] 3. É possível a revisão do montante da indenização por danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame, pois o valor da indenização, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos - recusa do plano de saúde em autorizar internação em UTI da parte autora, ante quadro de infarto agudo no miocárdio.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1302294/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII